Tribunal: TJDFT
Processo: 0712538-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ALIENADO JUDICIALMENTE. CRÉDITOS TRABALHISTAS PREFERENCIAIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INDISPONIBILIDADE DE OUTROS BENS DA EXECUTADA. PODER GERAL DE CAUTELA. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
I – A existência de créditos trabalhistas preferenciais, com penhora no rosto dos autos, a serem satisfeitos com o montante obtido com a alienação judicial de imóvel na execução de título extrajudicial originária, evidencia a insuficiência de recursos para a satisfação integral do crédito da exequente, por isso, com fundamento no poder geral de cautela, arts. 297 e 771 do CPC, deve ser deferido o pedido de indisponibilidade de outro bem de propriedade da executada, de modo a assegurar o resultado útil do processo.
II – Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.